Tribunal: TJMT
Processo: 1000013-98.2025.8.11.0106
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000013-98.2025.8.11.0106
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA]

Parte(s):

[VITOR THIAGO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 082.579.721-77 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EZIO MARTINS DE FREITAS - CPF: 460.730.351-87 (TESTEMUNHA), JOAO BATISTA CARDOSO DA SILVA - CPF: 013.823.081-16 (TESTEMUNHA), LUKAS GOMES MARQUES - CPF: 046.056.071-96 (TESTEMUNHA), ROSILDO BISPO DA SILVA - CPF: 780.082.201-04 (TESTEMUNHA), MAURICIO PEREIRA DE MORAES - CPF: 901.481.341-49 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação. Furto qualificado.
Aplicação da fração máxima do privilégio. Falta de interesse recursal. Concessão pelo juízo de origem. não conhecimento. Mérito. Afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo. Improcedência. Prescindibilidade de laudo pericial. Conjunto probatório suficiente. prova documental e testemunhal atestam o obstáculo rompido. Reparação de danos materiais. Exclusão.
Impossibilidade.
Pedido expresso na denúncia. Contraditório e ampla defesa observados. Diminuição do
quantum
fixado. Inviabilidade. Proporcional aos bens que não foram
restituídos
.
Recurso parcialmente
conhecido e, nessa extensão,

des
provido
.

I.
Caso em exame

1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelo delito de
furto qualificado
, tipificado no artigo
155,
§

4o
, inciso I, do Código Penal
, impondo-lhe a pena de
8 meses de reclusão e ao pagamento de 3 dias-multa
.

FALTOU $500,00 DE DANO MATERIAL

2.
A defesa sustenta:
(i)
o afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo;
(
ii
)
a aplicação da fração do furto privilegiado no patamar máximo (2/3);
(
iii
)
a exclusão ou redução da condenação do pagamento de indenização por dano material; e
(
iv
)

manter o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou abrandamento do regime fixado
.

II.
Questões em discussão

3. Há
três
questões em discussão:
(i) verificar o interesse recursal quanto ao pedido de aplicação da fração máxima do privilégio, já concedida na sentença; (
ii
) saber se a ausência de laudo pericial impede o reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo quando presentes outros elementos de prova; e (
iii
) analisar a validade da condenação à reparação de danos materiais e a proporcionalidade do valor fixado
.

III.
Razões de decidir

4.
O pedido de aplicação da fração máxima de 2/3 referente ao furto privilegiado (art
igo
155, § 2o, do C
ódigo
P
enal
) não deve ser conhecido por ausência de interesse recursal,
vez que a sentença já aplicou o redutor no patamar pleiteado, inexistindo sucumbência ou utilidade no manejo do recurso neste ponto
.

5.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite que o exame pericial não é o único meio probatório para a configuração da qualificadora de rompimento de obstáculo, podendo a prova técnica ser suprida por outros elementos idôneos, como a prova testemunhal e documental, quando harmoniosos
.

6.
A qualificadora do rompimento de obstáculo encontra-se devidamente comprovada pela confissão judicial do réu, que admitiu ter empurrado a grade da janela para adentrar o imóvel, corroborada pela declaração da vítima e por registro fotográfico no relatório de investigação policial que demonstra o dano
.

7
.
A condenação à reparação de danos materiais (art
igo
387,
inciso
IV, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
) é legítima, pois houve pedido expresso na denúncia, permitindo-se ao réu o exercício do contraditório e da ampla defesa ao longo da instrução processual
.

8
.
O valor fixado a título de indenização mínima mostra-se proporcional e razoável, considerando a relação dos objetos subtraídos e o prejuízo causado pelo arrombamento da grade de proteção da residência
.

IV.
Dispositivo e teses

7.
Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido
.

Teses de julgamento:
“1.
Carece de interesse recursal a pretensão defensiva que busca provimento já integralmente concedido na sentença condenatória. 2. A ausência de laudo pericial não afasta a qualificadora de rompimento de obstáculo quando a materialidade delitiva estiver comprovada por outros meios de prova
. 3. É válida a fixação de valor mínimo para reparação de danos quando houver pedido expresso na denúncia e observância ao contraditório, não podendo a defesa alegar surpresa se permaneceu inerte durante a instrução
”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art
.
155,
§
2° e
§

4o
, inciso I; CPP, art.
158.

Jurisprudência relevante citada:

STJ
,
Ag
ravo
R
e
g
imental
no R
ecurso
Esp
ecial n°
1
.
810
.
571
/
RS, Rel.
Des. Convocado
L
eopoldo de
A
rruda
R
aposo
,
Quinta Turma;

j. em
: 22
de outubro de
2019
;

STJ, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
n° 809.877/MS,
Rel.
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma; j. em: 5 de junho de 2023;
TJMT, Apelação Criminal n° 1014893-35.2021.8.11.0042, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal; j. em: 7 de outubro de 2025;
TJMT, Apelação Criminal n° 0013467-90.2019.8.11.0004, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal; j. em: 28 de outubro de 2025
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Vitor Thiago Ferreira dos Santos
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
Vara Única
da Comarca de
Novo São Joaquim
, que o condenou à pena de
8 meses de reclusão e ao pagamento de 3 dias-multa
, pelo delito de
furto qualificado
, tipificado no artigo
155,
§

4o
, inciso I, do Código Penal
.

Em síntese, o
apelante

sustenta:
(i)
o afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo;
(
ii
)
a aplicação da fração do furto privilegiado no patamar máximo (2/3);
(
iii
)
a exclusão ou redução da condenação do pagamento de indenização por dano material; e
(
iv
)

manter o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou abrandamento do regime fixado
(Id.
314200441
).

O
Ministério Público
do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao apelo
, requerendo

o
desprovimento
do recurso
(Id.
314200443
).

O douto
Procurador de Justiça

Gill Rosa
Fechtner
opinou pelo
desprovimento
do recurso, em parecer assim ementado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA DEFENSIVA. 1. Afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo – Impossibilidade. Provas constantes dos autos, notadamente os depoimentos da vítima e das testemunhas, bem como o registro fotográfico do local, demonstram de forma suficiente a incidência da qualificadora prevista no art. 155, §4o, I, do Código Penal. Embora não tenha sido realizado exame pericial, tampouco apresentada justificativa formal para sua dispensa, nos termos dos
arts
. 158 e 171 do Código de Processo Penal, a jurisprudência consolidada admite a substituição da prova técnica por outros elementos probatórios idôneos, quando suficientes para atestar o rompimento do obstáculo. 2. Aplicação do privilégio do §2o do art. 155 do CP – Pretensão de redução na fração máxima – Ausência de interesse recursal. A sentença já aplicou o redutor em seu grau máximo, inexistindo, portanto, prejuízo à parte recorrente ou matéria passível de reexame. 3. Impugnação ao valor fixado a título de reparação de danos (art. 387, IV, do CPP) – Improcedência. O valor foi expressamente requerido na denúncia pelo Ministério Público. Não se verifica afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa. A fixação da indenização mínima é efeito legal da condenação, conforme dispõe o art. 91, I, do Código Penal. 4. Parecer pelo desprovimento do recurso
” (Id.
318709360
).

Os autos estão sujeitos
à
revisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão
parcialmente
preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

Isso porque a defesa pleiteia
(
ii
)
a aplicação da fração do furto privilegiado no patamar máximo (2/3), com fulcro no artigo 155,
§
2°, do Código Penal
.

Todavia, analisando a sentença condenatória, verifica-se que o juízo de origem já assim procedeu:

“
No caso dos autos, além da primariedade do réu, o valor dos bens subtraídos correspondia, aproximadamente, a R$ 1000,00 (mil reais), montante este inferior ao salário-mínimo vigente à época. Assim, utilizando-se a fração de 2/3, fixo a pena-definitiva em 08 (oito) meses de reclusão e 03 (três) dias
-
multa
” (Id. 314200434).

Desse modo, inexiste sucumbência a justificar o inconformismo neste tópico e, diante da ausência de binômio necessidade-utilidade, a via recursal se torna inadequada para pleitear o que já foi integralmente concedido na origem.

Portanto,
não conheço do recurso
no
tocante ao pedido de

(
ii
)

aplicação da fração do furto privilegiado
no patamar máximo
(2/3), por manifesta falta de interesse recursal
.

Nos demais pontos, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos, conheço parcialmente do recurso de apelação.

Infere-se da denúncia que, no dia 21 de dezembro de 2024, por volta da 1h, na Rua Bom Jardim, fundos do Banco do Brasil, na Comarca de Novo São Joaquim, o apelante
Vitor Thiago Ferreira dos Santos
durante o repouso noturno subtraiu, para si, mediante rompimento de obstáculo e destreza, bens móveis
pertencentes
à vítima Mauricio Pereira de Moraes, consistentes em:

um capacete vermelho; duas calças jeans; dois ventiladores; três litros de mel e nove pacotes de suco,
imputando-lhe a prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstácul
o
(artigo 155, § 4o, inciso I
,
do Código Penal
)
.

Transcrevo a narrativa acusatória veiculada na denúncia:

“
De acordo com os informes, no dia e horário mencionado, o denunciado dirigiu até a casa da vítima e mediante destreza, consistente na habilidade de abrir o sistema de trava da janela sem causar ruídos ou danos

aparentes, e rompimento de obstáculo, consistente em arrombar a grade metálica instalada após o sistema de trava usando força física, apropriou-se dos bens e fugiu.

Após evadir-se do local, o denunciado, não satisfeito com a subtração inicial, retornou pela manhã, por volta das 07h50, para buscar os litros de mel, sendo sua ação captada por câmeras de segurança.

Posteriormente, durante as diligências policiais, parte dos objetos furtados foi localizada e restituída à vítima. O denunciado confessou a prática do crime, corroborando os demais elementos de prova colhidos
” (Id.
314200385
).

A denúncia foi recebida em 6 de fevereiro de 2025 (Id. 314200386).

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença julgando procedente a denúncia para condenar o réu
Vitor Thiago Ferreira dos Santos
pelo crime de furto qualificado, tipificado no artigo 155, § 4o, inciso I, do Código Penal
,
à pena de
8

meses de
reclusão
e ao pagamento de 3 dias-multa. Na mesma oportunidade, o acusado foi condenado ao pagamento de R$ 500,00 a título de reparação por danos materiais à vítima
(Id.
314200434
).

Irresignada, a defesa postula
(i)
o afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo, sob o argumento da imprescindibilidade do laudo pericial direto.

Sem razão.

Conquanto o artigo 158 do Código de Processo Penal preveja a realização de exame de corpo de delito nas infrações que deixem vestígios, o Superior Tribunal de Justiça já fixou entendimento de que,
“em se tratando da configuração de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo,
o exame pericial não se constitui o único meio probatório possível para a comprovação da qualificadora de rompimento de obstáculo

no crime de furto, sendo lícito, na busca pela verdade real, e considerando o sopesamento das circunstâncias do caso concreto, a utilização de outras formas, tais como a prova testemunhal e a documental
”
(
STJ
,
Ag
ravo
R
e
g
imental
no R
ecurso
Esp
ecial n°
1
.
810
.
571
/
RS, Rel.
Des. Convocado
L
eopoldo de
A
rruda
R
aposo
,
Quinta Turma;

d
ata de
j
ulgamento: 22
de outubro de
2019
;

d
ata de
p
ublicação: 28
de outubro de
2019
).

No caso, verifica-se que a qualificadora do rompimento de obstáculo foi devidamente reconhecida com fundamento na confissão do apelante que, em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, narrou a dinâmica dos fatos com maior riqueza de detalhes, admitindo expressamente ter empurrado a grade que ficava na janela. Vejamos:

“Vitor: eu só peguei, subi um lado da janela, abaixei e fui,
empurrei a grade

e entrei
. A chave, tinha uma chave na porta do fundo, eu peguei e sai pela porta do fundo”
(Relatório de
Midias
- Id. 314200429).

Soma-se à declaração do réu a imagem inserida no Relatório de Investigação n° 2024.13.134496 comprovando o dano causado na grade de proteção que se encontrava na janela da residência (Id. 314200361), bem como a declaração da vítima à autoridade policial:

“[...]
QUE O SUSPEITO ARROMBOU A GRADE DA JANELA DA FRENTA PARA ADENTRAR EM SUA CASA
”
(Id. 314200049)
.

Com efeito, a prova documental corroborada pela confissão do próprio apelante, em juízo, e pelo testemunho do ofendido, na fase inquisitorial, constitui elemento apto a comprovar a qualificadora do rompimento de obstáculo, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Agravo Regimental no
Habeas Corpus
n° 809.877/MS, de relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, pela Quinta Turma, no dia 5 de junho de 2023, com publicação em 7 de junho de 2023.

No mesmo sentido, convém destacar o assentado por esta Corte Estadual, ao julgar o recurso de apelação no 1014893-35.2021.8.11.0042:

“
1) O c. STJ possui entendimento de que o exame pericial não se constitui o único meio probatório possível para a comprovação das qualificadoras do crime de furto, “sendo lícito, na busca pela verdade real, e considerando o sopesamento das circunstâncias do caso concreto, a utilização de outras formas, tais como a prova testemunhal e a documental”.

2) A vítima e testemunhas confirmaram a entrada do apelante por via anormal e os danos causados ao forro e telhado do estabelecimento, corroborados por imagens juntadas aos autos. A confissão do réu em sede policial também sustenta a dinâmica dos fatos.

3) O entendimento consolidado dos tribunais superiores é no sentido da suficiência da prova testemunhal e documental para a configuração das qualificadoras, desde que harmônicas e coerentes com os demais elementos dos autos” (TJMT, Apelação Criminal n° 1014893-35.2021.8.11.0042, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal; data do julgamento: 7 de outubro de 2025; data da publicação: 10 de outubro de 2025).

Dado isso, mantenho a qualificadora do rompimento de obstáculo.

Seguindo no exame das razões recursais, observo que a defesa requer
(
iii
)
a exclusão ou redução da condenação ao pagamento de indenização por dano material.

Sem razão.

À uma porque consta pedido expresso na denúncia para que o apelante seja condenado à reparação de danos sofridos pela vítima (Id. 314200385). Ou seja, durante toda a instrução processual, a pretensão indenizatória era de conhecimento da defesa, que deixou de produzir prova ou argumentar contra o requerimento.

À duas porque na audiência de instrução a vítima foi questionada sobre quais bens foram subtraídos e restituídos, assim como sobre o valor dos que não voltaram à sua posse.

Assim, é nítido que foi oportunizado ao apelante o
exerc
ício

d
o contraditório e
da
ampla defesa
durante toda a instrução processual, o que deixou de fazer, não podendo se valer de sua própria torpeza para requerer a exclusão da indenização a título de danos materiais.

A propósito, cito precedente desta Corte:

“
A condenação à indenização por danos materiais é válida, pois requerida expressamente na denúncia, submetida ao contraditório ao longo da instrução e compatível com a natureza do delito patrimonial, não havendo nulidade ou cerceamento” (TJMT, Apelação Criminal n° 0013467-90.2019.8.11.0004, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal; data do julgamento: 28 de outubro de 2025; data da publicação: 4 de novembro de 2025).

Por conseguinte, considerando que o pedido de indenização consta na denúncia e foi permitido o contraditório durante todo o processo, não há razão para excluir a fixação de danos materiais fixados em sentença.

De mais a mais, no que concerne ao valor indicado pelo juízo de origem (R$ 500,00), tendo em vista a relação dos objetos furtados e o dano causado na residência da vítima (quebrou uma grade de proteção), em observância ao princípio da proporcionalidade, entendo que o quantum fixado
mostra-se
razoável em relação ao dano suportado pelo ofendido.

Por derradeiro, inexistindo alteração nos termos da sentença condenatória, mantenho o regime inicial para cumprimento da pena, assim como a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, não havendo outro benefício que melhor beneficie ao apelante.

Diante do exposto, em
consonância com o
parecer ministerial,
conheço em parte

o apelo
e, na extensão conhecida,
nego provimento
ao recurso, mantendo o édito condenatório inalterado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026